Tribunal: TJES
Processo: 5000587-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCA ROUSVANA DOS SANTOS MAIA

AGRAVADO: JOAO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS. ILIQUIDEZ DOS BENS. DIFERIMENTO DAS DESPESAS PARA O FINAL DO INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos do incidente de remoção de inventariante nº 5036949-91.2024.8.08.0035, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o diferimento das custas processuais em incidente de remoção de inventariante, diante da alegada hipossuficiência da parte requerente e da iliquidez dos bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não obriga o magistrado a conceder a gratuidade de justiça quando o acervo probatório demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.
4.
Em ações de inventário e em seus incidentes, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre os herdeiros ou o inventariante.
5.
A condição econômica do espólio deve ser aferida com base em seu acervo patrimonial, não sendo relevante a hipossuficiência pessoal da parte requerente.
6.
A ausência de liquidez dos bens do espólio — no caso, um veículo e um imóvel — justifica o diferimento das custas para o final do processo, de modo a não obstruir o acesso à justiça nem inviabilizar o regular prosseguimento do incidente de remoção.
7.
O diferimento atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, resguardando o interesse público e a funcionalidade da tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais em inventário e seus incidentes é do espólio, não dos herdeiros ou do inventariante.
10.
A iliquidez dos bens do espólio autoriza o diferimento das custas processuais para o final do processo, mesmo diante do indeferimento da gratuidade de justiça.
11.
O diferimento das despesas processuais garante o direito de acesso à justiça sem comprometer a tramitação regular do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCA ROUSVANA DOS SANTOS MAIA
em face da r. decisão (evento 55945981), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no incidente de remoção de inventariante registrado sob o nº 5036949-91.2024.8.08.0035, instaurado pela ora agravante em desfavor de
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
, indeferiu a gratuidade de justiça àquela.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Impende destacar que a condição financeira dos herdeiros não serve como parâmetro para análise da gratuidade de justiça, que deve ser apreciada com base no acervo patrimonial do espólio, porque é deste ente a obrigação de recolhimento das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de processo de inventário, as despesas e custas são encargo do próprio espólio, e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade financeira é de ser analisada pelo acervo patrimonial deixado pelo de cujus, e não com base na declarada hipossuficiência financeira das recorrentes.
2. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mas o diferimento do pagamento das custas para o final. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009378-27.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 20/08/2023)

Por isso, a análise da condição econômica, notadamente em ações de inventário e nos seus incidentes, exige maior rigor técnico e jurídico. Isso porque
a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio
, e não sobre os herdeiros ou sobre o inventariante.

Não desconheço que o art. 6º, §2º, da Lei Estadual nº 9.974/13 estipula a cobrança de taxas judiciárias correspondente as 135 (cento e trinta e cinco) VRTE ́s nos incidentes de remoção de inventariante, que tramitam em apenso aos autos do inventário, nos ditames do art. 623, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que diante da seriedade das condutas dispostas no art. 622 do CPC, considero que as custas processuais do incidente de remoção de inventariante podem ser diferidas para o fim do processo de inventário, devendo ser descontadas da cota parte do herdeiro que deu causa à instauração do incidente.

Neste caso, os bens do espólio indicados pela ora agravante que seria objeto de desídia e má utilização do agravado, isto é, o automóvel Ford Ecosport XLT, 1.6, MSJ8097 (evento 53645500) e o imóvel situado na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, 6, bairro Jardim Guarunhus, Vila Velha (evento 53645501), não gozam de liquidez, o que autoriza o diferimento da quitação das taxas judiciárias para o final do processo principal, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES – RECURSO PROVIDO. 1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais
3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006141-48.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 07/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.
II – Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013078-74.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

Nesse contexto, entendo razoável o diferimento das despesas processuais, de forma que a parte agravante possa dar seguimento ao feito sem ônus financeiro imediato, preservando-se o interesse público na regular tramitação do incidente de remoção de inventariante e respeitando-se o princípio da proporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de assegurar o diferimento de quitação das despesas processuais do incidente de remoção de inventariante para o final do processo de inventário.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.